Tribunal: STF
Processo: RHC 65108
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-15
Data de publicação: 1987-05-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. INQUERITO POLICIAL. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. NOVAS
DILIGENCIAS.
A SÓ DETERMINAÇÃO DE NOVAS DILIGENCIAS NO INQUERITO CUJO
ARQUIVAMENTO E REQUERIDO PELO PROMOTOR PÚBLICO, CONFIGURA A
HIPÓTESE DO ARTIGO 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COM A DESIGNAÇÃO
DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO PROCURADOR-GERAL
DE JUSTIÇA. NEM PODE OUTRO PROMOTOR OFERECER A DENUNCIA, EM FACE DOS
NOVOS ELEMENTOS TRAZIDOS AO INQUERITO, SE TAL NÃO FOR DETERMINADO
PELO CHEFE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA TRANCAR A DENUNCIA INEPTA.